Tribunal: TRF3
Processo: 5073835-13.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 13/10/2020; STJ, Tema 1.125 (REsp 1.869.162/SP), Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 24/02/2021; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 149; TRF-3, 10a Turma, ApCiv 5013791-69.2021.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 28/09/2023 .
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
379/689)

5073835-13.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5073835-13.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VILMA HORA DIAS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO ROGERIO ERNANDES - MS9681-A

APELADO: VILMA HORA DIAS DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO ROGERIO ERNANDES - MS9681-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. TEMA 1125 DO STJ. COMPROVAÇÃO DE RETORNO ÀS LIDES RURAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural em favor de segurada especial. A autarquia alega a prescrição do fundo de direito, sustentando que a ação foi ajuizada mais de cinco anos após o requerimento administrativo. No mérito, defende a impossibilidade de cômputo do período de auxílio-doença (2010 a 2018) como carência, sob o argumento de que a autora não comprovou o retorno ao trabalho rural após a cessação do benefício por incapacidade .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição do fundo de direito para a impugnação do ato de indeferimento administrativo; e (ii) verificar se o período de gozo de auxílio-doença pode ser computado para fins de carência da aposentadoria rural quando demonstrada a retomada da atividade campesina logo após a recuperação da capacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição do fundo de direito deve ser rejeitada, uma vez que a decisão administrativa de indeferimento foi proferida em 30/01/2019 e a ação foi distribuída em 03/10/2023, antes do transcurso do prazo quinquenal. Ademais, o direito ao benefício previdenciário é imprescritível por se tratar de direito fundamental, sujeitando-se à prescrição apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento, conforme a ADI 6.096/DF do STF e a Súmula 85 do STJ.

4. O exercício da atividade rural em regime de economia familiar restou demonstrado por robusto início de prova material, consubstanciado em matrículas de imóveis rurais, Declarações Anuais de Produtor Rural (DAPs) e extensas notas fiscais de venda de produção de leite e gado , elementos estes ratificados por prova testemunhal coesa colhida em juízo.

5. O período em que a segurada esteve em gozo de auxílio-doença deve ser computado para fins de carência, pois restou comprovado o caráter intercalado do benefício. O retorno às atividades rurais após a cessação do auxílio-doença em 03/05/2018 foi evidenciado pela nota fiscal de aquisição de vacinas bovinas datada de 14/12/2018 e pelo comprovante de inscrição estadual como produtora rural ativa , atendendo aos requisitos do Tema 1.125 do STJ.

6. Preenchidos os requisitos de idade (55 anos para mulher) e carência (180 meses), a manutenção da procedência do pedido é medida que se impõe, com efeitos financeiros desde a DER (23/07/2018) , observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O direito fundamental ao benefício previdenciário é imprescritível, incidindo a prescrição apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação (ADI 6.096/DF e Súmula 85/STJ). 2. É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa, inclusive na categoria de segurado especial rural (Tema 1.125/STJ)".

___________

Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 201, § 7o, II; Lei no 8.213/1991, arts. 48, §§ 1o e 2o, 55, § 3o, 103, parágrafo único, e 142; CPC/2015, art. 85, § 11; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 13/10/2020; STJ, Tema 1.125 (REsp 1.869.162/SP), Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 24/02/2021; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 149; TRF-3, 10a Turma, ApCiv 5013791-69.2021.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 28/09/2023 .

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5073835-13.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VILMA HORA DIAS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO ROGERIO ERNANDES - MS9681-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO ROGERIO ERNANDES - MS9681-A

APELADO: VILMA HORA DIAS DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de aposentadoria por idade rural em favor de segurada especial, com pedido de pagamento de parcelas retroativas à data do requerimento administrativo.

A r. sentença (ID 324594133) julgou o pedido inicial procedente, reconhecendo que a parte autora comprovou o exercício de atividade rural por tempo superior à carência exigida, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a implantar o benefício desde 23/07/2018 e a pagar as prestações vencidas com juros e correção monetária.

Transcrevo, para registro, o seguinte trecho da sentença:

"(...)

No que tange ao termo inicial da atividade rural, esse não precisa ser necessariamente comprovado por documento. No julgamento do REsp 1.348.633/SP (28/08/2013), em sede de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o tempo de serviço rural mediante a apresentação de início de prova material sem delimitar o documento mais remoto como termo inicial do período a ser computado.

(...)

No presente caso, a autora juntou, em suma, os seguintes documentos para comprovar o labor rural: matrícula de imóvel rural que pertenceu aos pais da autor até 1973 (f. 36-37); matrícula de imóvel rural adquirido pela autora em (f. 38-39); nota fiscal de venda de leite in natura produzido pela autora nos anos de 2018, 2009, 2008, 2007 e 2006 (f. 40, 68-75); comprovante de aquisição de vacinas de febre aftosa pela autora em 2018 (f. 41-42); declaração anual do produtor rural dos anos de 2018, 2014, 2013, 2012 e 2006 (f. 43-45, 55-63 e 75-78); nota fiscal de venda de gado pela autora nos anos de 2017, 2016, 2015, 2014, 2010, 2006 e 2005 (f. 46-54, 65, 79-81 e 82-85); extrato do IAGRO referente ao período de 2009 e 2010 (f. 64-67); extrato de vacinação de rebanho referente a 2005 (f. 86-87); comprovante de homologação de período de segurado especial pelo INSS referente ao período de 14.10.2007 a 30.6.2010 (f. 88). (...)

Com base nas provas produzidas nos autos, a parte autora conseguiu demonstrar que exerceu o labor rural por tempo superior ao período de carência exigida (180 contribuições). Importante destacar que, por ser segurada especial, não há necessidade de recolhimento das contribuições, bastando a demonstração de labor rural pelo mesmo período. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social a implantar o benefício de aposentadoria por idade rural em favor de Vilma Hora Dias da Silva, desde a data do requerimento administrativo. (...)"

Apelação do INSS (ID 324594140), na qual requer a reforma da r. sentença. Sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição do fundo de direito, alegando que a ação foi proposta mais de cinco anos após o indeferimento administrativo. No mérito, defende que a segurada não comprovou o exercício da atividade rural no período imediatamente anterior ao pedido, ressaltando o gozo de auxílio-doença entre 2010 e 2018, sem prova documental de retorno ao campo após a cessação do benefício por incapacidade.

Contrarrazões (ID 324594164).

É o relatório.

VOTO

O DESEMBARGADOR FEDERAL JEAN MARCOS (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que se refere à preliminar de prescrição do fundo de direito suscitada pela autarquia previdenciária, esta não merece prosperar. O INSS sustenta que a pretensão estaria fulminada pelo decurso de mais de cinco anos entre o requerimento administrativo, protocolado em 23/07/2018 , e o ajuizamento da presente ação, ocorrido em 03/10/2023 . Todavia, a análise do processo administrativo revela que a decisão de indeferimento foi proferida apenas em 30/01/2019 .

Considerando que o prazo prescricional quinquenal para a impugnação do ato administrativo, caso aplicável, teria como termo inicial a ciência da negativa autárquica, o direito de ação permaneceria íntegro até janeiro de 2024. Tendo a demanda sido distribuída em outubro de 2023, não houve o transcurso do lapso de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.

Ademais, é cediço que o direito fundamental ao benefício previdenciário é imprescritível. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 6.096/DF , consolidou o entendimento de que a instituição de prazos que atinjam o núcleo essencial do direito à previdência social é inconstitucional. Assim, a inércia do segurado não pode extinguir o direito à obtenção do benefício, mas apenas a pretensão quanto às parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme a inteligência da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça .

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte orienta-se pela impossibilidade de se reconhecer a prescrição do fundo de direito em casos de concessão inicial:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. DECADÊNCIA. NÃO CONSUMAÇÃO. ATO DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. - A C. Corte Constitucional decretou a inconstitucionalidade, em parte, da norma do artigo 24 da Lei n. 13.846, de 18/06/2019, que alterou o artigo 103 da LBPS, nos termos do julgamento da ADI 6096, Relator Ministro EDSON FACHIN, sob o entendimento de que a previsão de incidência de decadência quanto ao direito à obtenção de fruição futura de benefício, decorrente da possibilidade de revisão de ato do INSS de “indeferimento, cancelamento ou cessação”, atenta contra a preservação do fundo de direito, (Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, publ. 26/11/2020). - Também não cabe cogitar da ocorrência da prescrição de qualquer direito ou ação oponível à Autarquia Previdenciária, após decorridos 5 (cinco) anos do ato ou fato do qual se originarem, com fulcro no artigo 1o do Decreto n. 20.910, de 06/01/1932, e no artigo 2o do Decreto-lei n. 4.597, de 19/08/1942, tendo em vista o decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a cessação do benefício e o ajuizamento da presente lide. - Está superado esse entendimento, porquanto a compreensão das Colendas Cortes Superiores acerca da questão passou por sensível evolução, que acarretou a alteração dos precedentes aplicáveis à solução do caso concreto. - O C. STJ modificou a sua compreensão acerca da prescrição da ação, para assentar que é vedada a decretação da prescrição do fundo de direito nos casos em que o objeto da lide recai sobre pedido de prestação previdenciária ou de assistência social, mediante a impugnação do ato de cessação, cancelamento ou indeferimento do benefício pela Autarquia Previdenciária, quando decorridos mais de 5 (cinco) anos. - Revisto o paradigma da C. Corte Superior de Justiça no EDcl nos EREsp 1.269.726/MG, por força do entendimento da C. Suprema Corte, professado na ADI 6.096/DF, não é possível decretar nem a decadência ou a prescrição do fundo de direito, nem tampouco do direito de ação em relação a prestação previdenciária ou de assistência social, com fulcro no Decreto n. 20.910, de 06/01/1932, ainda que transcorrido lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos entre o indeferimento, a cessação ou o cancelamento do benefício no âmbito administrativo e a distribuição da ação. - Apelação não provida e consectários legais explicitados de ofício. (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - 5013791-69.2021.4.03.6183, Rel. Des. Fed. LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 28/09/2023, DJen 03/10/2023)

Portanto, rejeito a preliminar de prescrição do fundo de direito. No tocante à prescrição quinquenal das prestações, observo que a ação foi ajuizada em 03/10/2023 e o benefício foi postulado administrativamente em 23/07/2018 . Dessa forma, encontram-se prescritas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda, permanecendo devidas as prestações a partir de 03/10/2018, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 .

A questão controvertida nos autos versa sobre a concessão de aposentadoria por idade rural a segurado especial e o cômputo de período de auxílio-doença para fins de carência. Para o deslinde da questão, é imperioso revisitar os parâmetros normativos e jurisprudenciais que regem a matéria.

A Constituição Federal de 1988, a teor do artigo 201, § 7o, inciso II , estabelece a redução da idade mínima para a aposentadoria dos trabalhadores rurais em cinco anos, fixando-a em 60 anos para homens e 55 anos para mulheres. No plano infraconstitucional, a Lei 8.213/1991 disciplina o benefício em seu artigo 48:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

O benefício de aposentadoria por idade rural destina-se a garantir a subsistência do trabalhador campesino que atinge a idade mínima e demonstra o efetivo exercício da atividade rurícola em regime de economia familiar. Dispõe o artigo 48, § 2o, da Lei 8.213/1991:

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido [...]

Conforme a regra de transição do artigo 142 da Lei 8.213/1991, para os segurados que implementaram as condições a partir do ano de 2011, o período de carência exigido é de 180 meses.

Quanto ao sistema de valoração de provas, o artigo 55, § 3o, da Lei 8.213/1991 estabelece que a comprovação do tempo de serviço só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal:

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei [...] só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 149, reforça essa exigência ao dispor que:

A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURÍCOLA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL. SÚMULA 149 DO STJ. DECLARAÇÃO DE EX-EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE COM O PERÍODO RECLAMADO. 1. Nos termos da Súmula n. 149 do STJ, "a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário". Orientação confirmada no julgamento do REsp n. 1.133.863/RN, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil. 2. Conquanto não se exija a contemporaneidade da prova material durante todo o período que se pretende comprovar o exercício de atividade rural, deve haver ao menos um início razoável de prova material contemporânea aos fatos alegados, admitida a complementação da prova mediante depoimentos de testemunhas. 3. Hipótese em que a prova testemunhal se fez acompanhar apenas da declaração de ex-empregador, documento inservível ao propósito da demanda, por não ser contemporâneo ao tempo de atividade reclamado. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.150.825/SP, relator Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 7/10/2014, DJe de 23/10/2014.)

Outro ponto relevante diz respeito ao cômputo de períodos de afastamento por incapacidade. O STF, no julgamento do Tema no 1.125, fixou a tese de que é constitucional o cômputo, para fins de carência, do período em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença, desde que o benefício esteja intercalado com períodos de atividade laborativa:

TEMA RG 1125: É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa.

Diante disso, para a concessão do benefício, o segurado deve demonstrar o preenchimento simultâneo do requisito etário e do exercício da atividade campesina em regime de economia familiar pelo período de carência, sendo admissível o cômputo de períodos de auxílio-doença caso haja o efetivo retorno às lides rurais após a cessação da incapacidade.

No caso concreto, a questão controversa reside na verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria por idade rural em favor da parte recorrida, especialmente no que tange à comprovação do exercício da atividade campesina no período de carência e ao efetivo retorno às lides rurais após o gozo de benefício por incapacidade.

Quanto ao requisito etário, observa-se que a demandante nasceu em 27/02/1962, tendo implementado a idade mínima de 55 anos exigida para a trabalhadora rural em 27/02/2017. O requerimento administrativo (DER) foi formalizado em 23/07/2018, momento em que a parte já contava com 56 anos de idade, preenchendo integralmente o critério etário previsto no artigo 48, § 1o, da Lei no 8.213/1991.

No tocante ao início de prova material, o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e demonstra a trajetória laborativa rural da apelada desde a juventude até o período imediatamente anterior ao requerimento. Consta na matrícula imobiliária no 0.687 do Cartório de Registro de Imóveis de Fátima do Sul que seus genitores, Antônio Dias da Silva e Alaides Araújo Silva, adquiriram o lote rural no 18, na comarca de Jatei, em meados de 1976. Posteriormente, a própria requerente adquiriu, em 17/02/1997, o lote rural no 63 da quadra 62, situado em Glória de Dourados/MS, onde permaneceu como proprietária e pecuarista até a alienação do bem em 08/01/2009 .

A continuidade da exploração rural após a venda da terra em 2009, mediante contrato verbal de arrendamento, é corroborada por diversos documentos fiscais e administrativos. Foram apresentadas Declarações Anuais de Produtor Rural (DAPs) relativas aos anos de 2004, 2005, 2011, 2012, 2013 e 2017 , além de notas fiscais de venda de produção de leite in natura entre 2006 e 2018 e notas fiscais de venda de gado bovino para cria e recria nos anos de 2005, 2006, 2010, 2014, 2015, 2016 e 2017 . Tais elementos comprovam a habitualidade do labor rural e a integração da segurada no mercado agropecuário regional.

A insurgência do INSS baseia-se na alegação de que o período em que a autora esteve em gozo de auxílio-doença (30/06/2010 a 03/05/2018) deveria ser descontado do cômputo da carência, sob o argumento de que não houve prova do retorno à atividade rural após a cessação do benefício. Entretanto, tal tese não resiste à análise criteriosa das provas. Conforme se verifica nos autos, a apelada colacionou comprovante de inscrição estadual de produtor rural junto ao Cadastro da Agropecuária (CAP) do Mato Grosso do Sul, emitido em 02/10/2023, no qual consta a situação cadastral "Habilitado" e "Ativo".

Mais relevante ainda é a nota fiscal de aquisição de vacinas contra febre aftosa, datada de 14/12/2018, acompanhada do respectivo comprovante de registro de vacinação na IAGRO. Esse documento, emitido poucos meses após a cessação do auxílio-doença (03/05/2018) e em data próxima ao indeferimento administrativo (30/01/2019), constitui prova cabal do retorno ao exercício da pecuária e da manutenção da condição de segurada especial. Segundo a tese firmada no Tema no 1.125 do STJ, o período de auxílio-doença deve ser computado para fins de carência quando intercalado com atividade laborativa, requisito este devidamente preenchido pela prova da retomada do labor rural logo após a recuperação da capacidade laborativa.

A prova testemunhal colhida em audiência de instrução realizada em 30/07/2024 reforça integralmente a convicção acerca da natureza rurícola da ocupação da autora. As testemunhas Maria do Carmo Fernandes, Antonia Pereira de França Rocha e Valdileusa da Costa confirmaram, de forma uníssona e coerente, que a apelada sempre trabalhou no campo, em regime de economia familiar, e que prosseguiu nas lides rurais mesmo após a cessação do benefício por incapacidade.

Dessa forma, ante a existência de início de prova material contemporânea e robusta, ratificada por prova oral idônea, entendo que restou amplamente demonstrado o exercício da atividade rural pela parte autora por tempo superior aos 180 meses exigidos, fazendo jus ao benefício pleiteado desde a data do requerimento administrativo (23/07/2018). Diante disso, não merece qualquer reparo a r. sentença de procedência.

No caso concreto, a análise minuciosa do conjunto probatório demonstra que a sentença de primeiro grau conferiu o correto desfecho à lide. A pretensão de Vilma Hora Dias da Silva encontra sólido amparo no início de prova material apresentado, que abrange lapsos temporais significativos e foi plenamente ratificado pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório .

Conforme se verifica, o argumento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) quanto à suposta falta de prova do retorno ao labor rural após o gozo do auxílio-doença foi superado pela constatação de que a apelada manteve sua inscrição estadual como produtora rural ativa e realizou a vacinação de rebanho bovino em data imediatamente posterior à cessação do benefício por incapacidade. Tal circunstância permite o cômputo do período de afastamento para fins de carência, em observância ao entendimento firmado pelas Cortes Superiores.

Diante disso, impõe-se a manutenção da data de início do benefício (DIB) no dia do requerimento administrativo, em 23/07/2018, conforme fixado na sentença, observada a prescrição das parcelas anteriores a 03/10/2018, nos termos da fundamentação supra.

As parcelas vencidas deverão ser pagas em parcela única, com correção monetária e incidência de juros de mora conforme o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), até a entrada em vigor da EC no 113/2021, a partir de quando incidirá, de forma exclusiva, a taxa Selic, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal e da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, editada após a EC no 136/2025.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o valor fixado na sentença, observando-se o limite legal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a Súmula no 111 do STJ , que limita a incidência da verba honorária às prestações vencidas até a prolação da sentença.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição do fundo de direito e, no mérito, nego provimento à apelação do INSS, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, com a ressalva da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 03/10/2018 e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. TEMA 1125 DO STJ. COMPROVAÇÃO DE RETORNO ÀS LIDES RURAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural em favor de segurada especial. A autarquia alega a prescrição do fundo de direito, sustentando que a ação foi ajuizada mais de cinco anos após o requerimento administrativo. No mérito, defende a impossibilidade de cômputo do período de auxílio-doença (2010 a 2018) como carência, sob o argumento de que a autora não comprovou o retorno ao trabalho rural após a cessação do benefício por incapacidade .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição do fundo de direito para a impugnação do ato de indeferimento administrativo; e (ii) verificar se o período de gozo de auxílio-doença pode ser computado para fins de carência da aposentadoria rural quando demonstrada a retomada da atividade campesina logo após a recuperação da capacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição do fundo de direito deve ser rejeitada, uma vez que a decisão administrativa de indeferimento foi proferida em 30/01/2019 e a ação foi distribuída em 03/10/2023, antes do transcurso do prazo quinquenal. Ademais, o direito ao benefício previdenciário é imprescritível por se tratar de direito fundamental, sujeitando-se à prescrição apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento, conforme a ADI 6.096/DF do STF e a Súmula 85 do STJ.

4. O exercício da atividade rural em regime de economia familiar restou demonstrado por robusto início de prova material, consubstanciado em matrículas de imóveis rurais, Declarações Anuais de Produtor Rural (DAPs) e extensas notas fiscais de venda de produção de leite e gado , elementos estes ratificados por prova testemunhal coesa colhida em juízo.

5. O período em que a segurada esteve em gozo de auxílio-doença deve ser computado para fins de carência, pois restou comprovado o caráter intercalado do benefício. O retorno às atividades rurais após a cessação do auxílio-doença em 03/05/2018 foi evidenciado pela nota fiscal de aquisição de vacinas bovinas datada de 14/12/2018 e pelo comprovante de inscrição estadual como produtora rural ativa , atendendo aos requisitos do Tema 1.125 do STJ.

6. Preenchidos os requisitos de idade (55 anos para mulher) e carência (180 meses), a manutenção da procedência do pedido é medida que se impõe, com efeitos financeiros desde a DER (23/07/2018) , observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O direito fundamental ao benefício previdenciário é imprescritível, incidindo a prescrição apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação (ADI 6.096/DF e Súmula 85/STJ). 2. É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa, inclusive na categoria de segurado especial rural (Tema 1.125/STJ)".

___________

Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 201, § 7o, II; Lei no 8.213/1991, arts. 48, §§ 1o e 2o, 55, § 3o, 103, parágrafo único, e 142; CPC/2015, art. 85, § 11; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 13/10/2020; STJ, Tema 1.125 (REsp 1.869.162/SP), Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 24/02/2021; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 149; TRF-3, 10a Turma, ApCiv 5013791-69.2021.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 28/09/2023 .

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão